Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser feita com prudência e moderação de modo a não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.

2. Não obstante tenha o genitor-Agravante a liberdade de usufruir da sua remuneração como lhe aprouver, realizando os gastos que lhe convém, não podem se sobrepor ao dever de prestar alimentos à filha em quantia que lhe propicie viver de modo compatível com as suas necessidades.

3. Redução dos alimentos provisórios em percentual que não comprometa o binômio necessidade-capacidade, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.